Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707895-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO HONDINELLI RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o autor para que se manifeste sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 24453607. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2021 13:31:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator